Tribunal: STF
Processo: HC 158351
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Carlos Alexandre O Donnel Mallet e outros, em favor de Vagner de Castro Pereira, contra decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal e Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no RHC 98.808/RJ.
    Em 20 de janeiro de 2018, o Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos da denominada Operação “Mãos à obra” (Processo 0004648-24.2018.4.02.5101), desdobramento da Operação “Rio 40 graus”, decretou a prisão preventiva do paciente (ex-subsecretário de obras do Município do Rio de Janeiro) pela suposta prática dos delitos de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, postulando, em síntese, a concessão de liberdade provisória. A ordem foi denegada.
    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça postulando-se, novamente, a revogação da segregação cautelar. A liminar foi indeferida. 
    Nesta Corte, a defesa reiterou os pedidos pretéritos e enfatizou a ausência de argumentos idôneos aptos a ensejarem a manutenção da constrição cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP.
    Alegou que tanto o decreto prisional quanto o termo de colaboração fazem raras referências ao paciente, de modo que os argumentos imputados contra si são frágeis e genéricos.
    Defendeu a impossibilidade de o acusado obstar a instrução criminal, destruir provas ou empreender em fuga, pois já não mais exerce o cargo de Subsecretário Municipal de Obras do Estado do Rio de Janeiro.
    Sustentou a ausência de contemporaneidade no decreto prisional em razão de os fatos referidos terem ocorrido entre o final do ano de 2014 e meados de 2016.
    Asseverou que o paciente tem 63 anos e já sofreu isquemia cerebral, encontra-se em processo de emagrecimento repentino (cerca de 20kg), com suspeita de neoplasia no cólon (câncer) e apresenta fortes dores abdominais, além de edemas e mudança transitória da coloração das mãos, que podem ser devidas a síndrome paraneoplásica. (eDOC 10, p. 5)
    Postulou, liminarmente e no mérito, a imediata soltura do investigado ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, inclusive para que seja realizado, urgentemente, exame de colonoscopia. 
    Em 22.6.2018, deferi a liminar a suspender a ordem de prisão preventiva decretada, na data de 20.1.2018, em desfavor do paciente Vagner de Castro Pereira pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Autos 0004648- 24.2018.4.02.5101), se por outro motivo não estiver preso, e substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão. 
    A PGR se manifestou pela perda do objeto.
    É o relatório. Passo a decidir.
    Inicialmente, registro que não há perda do objeto do presente writ, uma vez que, no STJ, o feito foi extinto em razão da liminar concedida nestes autos. Confira-se: 
    O pedido está prejudicado. Isso porque, conforme se observa das informações prestadas, o ora recorrente está em liberdade desde 26/6/2018, em razão de liminar deferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 158/351/RJ, no qual foi suspensa a prisão preventiva, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas, que vêm sendo cumpridas desde então. Informa, ainda, o Magistrado de primeiro grau que a ação penal está conclusa para sentença. Nesse contexto, constata-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XI, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, julgo prejudicado o presente recurso em habeas corpus. (eDOC 50, p. 5) 
    Portanto, passo à análise do mérito. 
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus, nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    Na hipótese dos autos, entendo consolidada a situação ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691/STF, pelos seguintes fundamentos. 
    O magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:
    “Trata-se da continuidade de investigações e processos criminais em curso neste Juízo Federal especializado quanto à prática de diversos crimes por uma mesma organização criminosa que teria atuado por vários anos no Estado do Rio de Janeiro, no seio da Secretaria de Obras, Secretaria de Transportes e Secretaria de Saúde.
    Nessa linha, foi deflagrada a Operação Rio 40 Graus, que investiga a prática de condutas delituosas por parte de ALEXANDRE PINTO DA SILVA e outros servidores municipais na licitação, e posterior execução, das obras da Transcarioca e da Recuperação da Bacia Ambiental de Jacarepaguá.
    A referida operação foi iniciada a partir do acordo de leniência celebrado com Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S/A (processo n° 0506972-95.2016.4.02.5101). Nos termos do acordo, os executivos da empreiteira indicaram que o esquema criminoso de recebimento de propinas engendrado no âmbito do governo estadual também existia em âmbito municipal, sendo comandado pelo então Secretário Municipal de Obras ALEXANDRE PINTO DA SILVA. 
    Cabe destacar que os anos que antecederam a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 coincidem com o período em que se encontrava em plena atividade a ORCRIM que, ao que parece, atuou por muitos anos e contou com várias pessoas relacionadas a um mesmo grupo político.
    Portanto, como amplamente noticiado, as construções e melhoramentos urbanísticos estruturados para os eventos esportivos foram fruto de parceria dos governos federal, estadual e municipal do Rio de Janeiro. Não por acaso, as investigações sobre a ORCRIM foram iniciadas a partir de delações das empreiteiras atuantes nesses projetos.
    Assim, pela conexão entre as investigações, os processos ligados às irregularidades nas obras da Prefeitura foram distribuídos para este Juízo por prevenção, sendo a competência confirmada nos autos da exceção de incompetência n° 0507558-98.2017.4.02.5101.
    Nesse diapasão, firmada a competência deste Juízo para as investigações acerca dos delitos vinculados à organização criminosa que atuava no seio dos governos estadual e municipal do Rio de Janeiro, aprecio os requerimentos do órgão ministerial, com o fito de dar continuidade às investigações.
    1- PRISÃO PREVENTIVA
    Este Juízo vem assinalando a importância de não tratar os casos de corrupção como crimes menores. É o caso, por exemplo, dos autos dos processos nº 0509565-97.2016.4.02.5101 (Operação Calicute), nº 0501024-41.2017.4.02.5101 (Operação Eficiência), 0502127-83.2017.4.02.5101 (Operação Tolypeutes), n° 0174071-16.2017.4.02.5101 (Operação Rio 40 Graus), já que os crimes ora apontados estariam intimamente relacionados ao ali descrito e, em tese, teriam sido praticados por sujeitos que integram o mesmo grupo criminoso apontado.
    Assim, os casos que envolvem corrupção de agentes públicos têm enorme potencial para atingir, com severidade, um número infinitamente maior de pessoas.
    Como destacado alhures, basta considerar que os recursos públicos que são desviados por práticas corruptas deixam de ser utilizados em serviços públicos essenciais, como saúde e segurança públicas.
    Diante disso, a sociedade internacional, reunida na 58ª Assembleia Geral da ONU, pactuou a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, promulgada no Direito brasileiro através do Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006. Já em seu preâmbulo é declarada a preocupação mundial ‘com a gravidade dos problemas e com as ameaças decorrentes da corrupção, para a estabilidade e a segurança das sociedades, ao enfraquecer as instituições e os valores da democracia, da ética e da justiça e ao comprometer o desenvolvimento sustentável e o Estado de Direito’.
    No mesmo sentido, a Convenção Interamericana Contra a Corrupção, aqui promulgada pelo Decreto nº 4.410, de 7 de outubro de 2002, deixa claro o entendimento comum dos Países de nosso continente de ‘que a corrupção solapa a legitimidade das instituições públicas e atenta contra a sociedade, a ordem moral e a justiça, bem como contra o desenvolvimento integral dos povos’.
    Frise-se que, uma vez ratificadas pela República Federativa do Brasil, as Convenções internacionais assumem o mesmo status das demais leis federais (Resp. 426495/PR-STJ, Rel. Min Teori Zavaski, DJ 25/08/2004). Em sendo assim, é de rigor a observância das referidas Convenções Contra a Corrupção, bem como da Convenção da ONU contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção Palermo – Decreto 5.015/2004), que trazem disposições específicas sobre a prisão cautelar no curso de processos criminais relativos a esses temas.
    (…)
    Como se observa, a norma supracitada prevê, em caso de processo por crimes de corrupção e outros relacionados, que o reconhecimento da gravidade do caso deve dificultar a concessão de liberdade provisória, considerada sua lesividade extraordinária para a sociedade.
    Os relatos da representação demonstram, em análise inicial e provisória, a existência de núcleos organizados para o fim da prática reiterada de crimes contra a Administração Pública (Organização Criminosa), núcleos estes que, inter-relacionados, formariam uma organização criminosa para o mesmo fim, qual seja, a lesão ao erário com a subsequente lavagem, ocultação e divisão do produto ilícito entre agentes públicos corruptos e pessoas e empresas particulares voltados para as práticas empresariais corruptas. Assim sendo, deve-se voltar os olhos para os termos do artigo 2º item ‘a’ da Convenção da ONU contra o Crime Organizado Transnacional, com força de lei federal após sua promulgação pelo Decreto nº 5.015 de 12/03/2004, ao definir o que se deve entender por organização criminosa:
    (…)
    Tal como se disse linhas atrás, claro que não há, por ora, um decreto condenatório contra os investigados, e a análise a ser feita em seguida sobre o seu comportamento é ainda provisória, mas o fato é que os crimes de corrupção e organização criminosa, como o narrado, devem ser tratados com a gravidade legalmente determinada. 
    Em outras palavras: a repressão à organização criminosa que teria se instalado nos governos do estado e município do Rio de Janeiro há de receber deste Juízo Federal o rigor previsto no Ordenamento Jurídico nacional e internacional, sem esquecer-se da necessária e urgente atuação tanto para a cessação de atividades criminosas que estejam sendo praticadas (corrupção e branqueamento de valores obtidos criminosamente, por exemplo) como para a recuperação dos valores desviados das fazendas públicas, estadual e federal.
    Destaca-se que ao se apurar os crimes de corrupção, se por um lado chama nossa atenção a figura do agente público que se deixa corromper, por outro lado não se deve olvidar da figura do particular, pessoa ou empresa corruptora, que promove ou consente em contribuir para o desvio de conduta do agente público.
    Convém assegurar que os relatos dos colaboradores mencionados serão submetidos novamente à apreciação judicial e ao necessário contraditório, sendo de rigor a avaliação da possível atuação de cada uma das pessoas investigadas apontadas na representação ministerial. Por razões óbvias, em se tratando de investigações complexas em que normalmente as práticas criminosas se passam na intimidade de escritórios e gabinetes, cujos documentos ilicitamente produzidos e os proveitos espúrios auferidos podem ser rápida e efetivamente destruídos e ocultados, é razoável sua apreciação in limine, diferindo-se para momento posterior a observância do contraditório e da ampla defesa.
    Passo, pois, ao exame dos requerimentos de forma individualizada.
    Inicialmente, cabe frisar que o investigado ALEXANDRE PINTO foi preso preventivamente na Operação Rio 40 Graus, deflagrada em 02 de agosto de 2017.
    Posteriormente, foi denunciado na ação penal n° 0174071-16.2017.4.02.5101 pela prática, em tese, de corrupção passiva e organização criminosa, relacionada às obras da Transcarioca e Recuperação Ambiental da Bacia de Jacarepaguá.
    Neste momento, diante das investigações promovidas a partir daquela operação, foi celebrado acordo de colaboração premiada com CELSO REINALDO RAMOS JUNIOR, homologado por este Juízo no bojo dos autos n° 0506620- 06.2017.4.02.5101, em setembro de 2017.
    No caso ora em tela, CELSO relata que, tanto a contratação do consórcio formado por DYNATEST ENGENAHRIA LTDA e TCDI CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA para a realização da obra do corredor do BRT – Transbrasil quanto a execução do projeto, foram articuladas por ALEXANDRE, a fim de receber vantagens indevidas.
    Segundo o colaborador, ALEXANDRE determinou que o consórcio fosse formado com a TCDI Consultoria. Isso porque tal empresa pertencia a WANDERLEY TAVARES DA SILVA (representante do PRB no Distrito Federal), pessoa de confiança do Secretário e que frequentemente auxiliava a Prefeitura do Rio de Janeiro a angariar fundos federais para as obras municipais, junto ao Ministério das Cidades. De igual modo, a DYNATEST teria sido incluída no consórcio porque seus sócios já teriam concordado, previamente, com o pagamento do montante ilícito para os agentes públicos.
    Nesse contexto, o colaborador aponta que, com a formalização do contrato, ALEXANDRE PINTO solicitou o pagamento de vantagens indevidas correspondente a 4% do valor do contrato, sendo 3% para si e 1% para o Tribunal de Contas do Município, sendo certo que os montantes eram entregues ao Subsecretário de Obras VAGNER DE CASTRO PEREIRA. Note-se trecho do depoimento (fls. 31/35):
    ‘Que tais valores eram pagos dentro do próprio gabinete do Subsecretário Vagner, localizado no centro Administrativo São Sebastião (CASS), vulgo Piranhão, Que Vagner utilizava à época o seguinte telefone: 021-98909-1162, Que em uma oportunidade Vagner recolheu o dinheiro em espécie na portaria do colaborador em Niterói/RJ; Que os pagamentos continuaram de 2014 a maio de 2016;’
    De acordo com os registros obtidos na quebra de dados telefônicos, restaram identificadas 120 ligações entre os terminais telefônicos de VAGNER e CELSO, entre os anos de 2014 e 2015, o que corrobora as informações trazidas pelo colaborador. 
    A seu turno, o colaborador RAPHAEL LIMA ROIG confirma que havia um ajuste para pagamento de propina a ALEXANDRE PINTO, in verbis (fls. 204/205):
    ‘Que nessa licitação um consórcio formado pelas empresas DYNATEST e TCDI se sagrou vencedor, que antes mesmo da licitação, CELSO REINALDO RAMOS JUNIOR chegou a conversar com o então Secretário ALEXANDRE PINTO; que CELSO JUNIOR disse que queria colocar a DYNATEST para figurar como contratada e convidou o colaborador para ser coordenador da execução dos serviços; que nesse momento CELSO JUNIOR já mencionou a exigência feita por ALEXANDRE PINTO de que a TCDI tivesse uma participação nesse contrato,...que ficou envolvido nessa prestação de serviços desde o começo do contrato em novembro de 2014 até julho de 2016, quando o contrato foi interrompido em razão das Olimpíadas,...’
    Com o intuito de corroborar suas declarações, CELSO entregou ao Ministério Público Federal anotações realizadas durante as reuniões com ALEXANDRE PINTO sobre os ajustes de propinas. Além disso, o órgão ministerial acostou os seguintes documentos: depoimento de ALEXANDRE, que demonstra a relação de amizade entre ele e VAGNER, e decreto da prefeitura confirmando que VAGNER era Subsecretário Municipal de Obras até dezembro de 2016.
    Ademais, o Relatório IPEI nº RJ 20170026 assevera que VAGNER recebeu, nos anos de 2014 e 2015, valores de pessoas físicas sem a identificação de quem realizou os pagamentos, sendo depositados montantes mensais em torno de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
    Destaca-se que, segundo CELSO RAMOS, o Secretário Municipal, com o auxilio do Subsecretário, também teria recebido vantagens indevidas em outros contratos da Prefeitura, tendo o colaborador citado os seguintes: fornecimento de geogrelhas para aplicação nas obras de restauração da linha Vermelha (2010); fornecimento de geogrelhas para aplicação nas obras do programa Asfalto Liso (2010 a 2012); fornecimento de geogrelhas e pigmento asfáltico para aplicação nas obras da Transoeste (2012 a 2013); fornecimento de pigmento asfáltico e ligante sintético utilizados nas obras realizadas no entorno do Maracanã; e fornecimento de geogrelhas para aplicação nas obras da Transcarioca (2012 a 2013).
    É ver que, aparentemente, ALEXANDRE PINTO, com o auxilio de seu Subsecretário VAGNER, escolhia os vencedores das licitações e, por conseguinte, recebia propina dos empresários responsáveis pelas obras.
    Por outro lado, consoante CELSO, o ex-secretário municipal realizou vários atos de ocultação de capitais, a fim de afastar o numerário ilícito de sua origem.
    No bojo da medida cautelar n° 0505149-52.2017.4.02.5101 foram relatadas algumas transações, reveladas por meio do Relatório IPEI n° RJ20170026, que serviram de substrato para robustecer a segregação cautelar, naquela ocasião.
    Posteriormente, tais atos de lavagem de capitais foram objeto da denúncia oferecida em 12 de janeiro de 2018 (ação penal n° 0004639-62.2018.4.02.5101).
    Contudo, neste momento da investigação, vêm à tona outras condutas, relatadas pelo colaborador CELSO, que apontam a prática utilizada por ALEXANDRE de ocultação de numerário por meio de remessa de montantes vultosos para contas no exterior, veja-se (fls. 99/100):
    ‘Que em 2013 teve conversa com ALEXANDRE PINTO, a respeito das contas bancárias no exterior, que em razão do grau de confiança que o colaborador possuía com ALEXANDRE PINTO, indagou ao mesmo se este possuía conta, Que ALEXANDRE PINTO afirmou que não possuía, tendo perguntado se o colaborador poderia auxiliá-lo na sua abertura; Que o colaborador, então, procurou o doleiro JUAN LUIS BERTRAN,... Que na reunião foi explicado a ALEXANDRE que providenciasse currículo para ser levados aos bancos; Que antes mesmo da empresa ser aberta, foi tentada abertura da conta bancária, que ora junta documentos que corroboram suas alegações, troca de e-mails entre uma pessoa de nome MAGDALENA, representante do Banco Credit Agricole, e o colaborador, na qual MAGDALENA afirma que, por ALEXANDRE PINTO ser pessoa politicamente exposta (PEP), a conta não poderia ser aberta; Que diante da negativa de MAGDALENA de abrir a conta, JUAN e NAVARRO aventam a possibilidade da criação de uma empresa onde um terceiro constaria como diretor,...Que a empresa criada assumiu o nome de CENTOVALI TRADING CORP; Que a conta CENTOVALI recebeu recursos em dois momentos, Que a operacionalização do dólar cabo foi feita por meio do doleiro JUAN BERTRAN que recolheu reais no Brasil com ALEXANDRE tendo creditado dólares na referida conta...’
    Assim, ao que tudo indica, CELSO viabilizou a abertura de conta e a constituição de offshore no exterior (Centovali Trading Corp) a pedido de ALEXANDRE, a fim de remeter valores para fora do país, dificultando o rastreamento do numerário. Outrossim, conforme os demonstrativos juntados (fl. 134), a conta da offshore recebia recursos de forma parcelada, isso porque, segundo CELSO, dependia das operações ‘dólar-cabo’ efetivadas pelo doleiro JUAN LUIS BERTRAN.
    Com o fito de demonstrar que CELSO era o operador financeiro de ALEXANDRE, o colaborador entregou ao Ministério Público Federal fatura de cartão de crédito entregue ao agente público para que ele utilizasse em viagem a Nova York com a sua esposa (fl. 173).
    De fato, a fatura enumera gastos nos Estados Unidos em época que, segundo apurado pelo Ministério Público Federal, ALEXANDRE e seu cônjuge estavam em Nova York e CELSO no Brasil (fls. 175/199). Além disso, é possível verificar que os pagamentos da fatura, em cada dia, correspondem aos lugares que efetivamente o casal esteve, consoante os dados de localização obtidos nos celulares do cônjuge de ALEXANDRE, apreendidos na busca e apreensão n° 0505149-52.2017.4.02.5101 (fls. 266/288).
    Nessa toada, de acordo com os documentos de fls. 137/140 a conta da Centovali foi encerrada em novembro de 2016 e o montante de USD 1.417.067,68 foi repassado para a empresa de CELSO RAMOS, BYNKELOR S.A, sendo lá mantidos à disposição de ALEXANDRE PINTO até a sua prisão, em agosto de 2017.
    No acordo de colaboração firmado por CELSO, em dezembro de 2017, há a previsão da devolução de tal montante pertencente a ALEXANDRE, mas que se encontra mascarado nas contas da empresa de CELSO. Dessa forma, verifica-se que a prática dos atos de lavagem de dinheiro por parte de ALEXANDRE permaneceu ativa mesmo após a sua segregação cautelar, em agosto de 2017, tratando-se, pois, de fatos novos que justificam a decretação de nova prisão preventiva, considerando a continuidade da prática de crimes mesmo após sua primeira prisão.
    Em suma, ao que tudo indica, ALEXANDRE PINTO recebia propina das construtoras e empresas responsáveis pelas obras da Prefeitura, até a sua saída do cargo, final de 2016. E, concomitantemente, exercia, em tese, práticas voltadas à dissimulação do numerário espúrio, o que, aparentemente, se perpetua até os dias atuais.
    Como dito alhures, o esquema parecia tão enraizado no âmbito da administração pública que já era tratado pelas empreiteiras como parte da prestação do serviço.
    Reitero o que já foi observado por este Juízo nas operações anteriores: parece ser uma organização criminosa bem estruturada e com real definição de funções para cada agente. De um lado encontram-se os agentes públicos, operador financeiro e doleiro, e de outro os empresários responsáveis pelas empreiteiras e construtoras.
    Pois bem, feita a análise individualizada de prática delituosa apontada pelo colaborador CELSO, cabe destacar que o ordenamento jurídico estabelece genericamente que, para a concessão da prisão cautelar, de natureza processual, faz-se necessária a presença de pressupostos e requisitos legais, que uma vez presentes permitem a formação da convicção do julgador quanto à prática de determinado delito por aquela pessoa cuja prisão se requer.
    À luz da garantia constitucional da não presunção de culpabilidade, nenhuma medida cautelar deve ser decretada sem que estejam presentes os pressupostos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Entende-se por fumus comissi delicti a comprovação da existência de crime e de indícios suficientes de sua autoria e por periculum libertatis, o efetivo risco que o agente em liberdade pode criar à garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal (artigo 312 do Código de Processo Penal).
    No que toca especialmente ao fundamento da garantia da ordem pública, o Supremo Tribunal Federal já assentou que esta envolve, em linhas gerais: a) necessidade de resguardar a integridade física ou psíquica do preso ou de terceiros; b) necessidade de assegurar a credibilidade das instituições públicas, em especial o Poder Judiciário, no sentido da adoção tempestiva de medidas adequadas, eficazes e fundamentadas quanto à visibilidade e transparência da implementação de políticas públicas de persecução criminal; e c) objetivo de impedir a reiteração das práticas criminosas, desde que lastreado em elementos concretos expostos fundamentadamente. 
    Como assegurado linhas acima, e reiterando decisões cautelares anteriores, em se confirmando as suspeitas inicialmente apresentadas, as quais seriam suportadas pelo conjunto probatório apresentado em justificação para as graves medidas cautelares requeridas, estaremos diante de graves delitos de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
    Mais que isso, avaliando os elementos de prova trazidos aos autos, em cognição sumária, considero que a gravidade da prática criminosa de pessoas com alto padrão social que tentam burlar os trâmites legais, não poderá jamais ser tratada com o mesmo rigor dirigido à prática criminosa comum.
    Dessa forma, após a explanação supra, tenho por evidenciados os pressupostos para o deferimento da medida cautelar extrema, consubstanciados na presença do fumus comissi delicti, ante a aparente comprovação da materialidade delitiva e de indícios suficientes que apontam para a autoria de crimes como corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro pelos requeridos, praticados mesmo após a deflagração da Operação Rio 40 Graus.
    Encontra-se também presente o segundo pressuposto necessário à decretação da cautelar, qual seja, o periculum libertatis, nestes autos representado pelo risco efetivo que os requeridos, em liberdade, possam criar à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal (artigo 312 do Código de Processo Penal), considerando a reiteração da conduta delitiva já identificada após a primeira prisão de ALEXANDRE PINTO, com a ocultação de verbas supostamente oriundas de pagamento de propinas.
    Sobre o ponto, reitero o que acima disse acerca da necessidade da prisão requerida para garantia da ordem pública. É ver que ambos os investigados atuaram no seio da administração pública por longa data exercendo influência entre as empreiteiras e permanecem, até os dias atuais, ocultando os valores recebidos a título de propina, mesmo após a prisão de ALEXANDRE e a publicidade da investigação referente à operação Rio 40 Graus.
    Além disso, afirmo a necessidade da prisão preventiva, que não é atendida por nenhuma outra medida cautelar alternativa, mesmo as estipuladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ante o comportamento acima descrito dos investigados requeridos, que demonstram praticar atos, aparentemente, voltados para a ocultação de capitais até data atual.
    É ver que, segundo Relatório da Receita Federal, VAGNER participou de aquisição de bens juntamente com ALEXANDRE, sem, contudo, indicar a origem do numerário. Ademais, parece que ALEXANDRE mantém a prática de ocultação de seus bens até os dias atuais.
    Não se olvide, ademais, que tão importante quanto investigar a fundo a atuação ilícita da ORCRIM descrita, com a consequente punição dos agentes criminosos, é a cessação da atividade ilícita e a recuperação do resultado financeiro criminosamente auferido. Nesse sentido, deve-se ter em mente que no atual estágio da modernidade em que vivemos, uma simples ligação telefônica ou uma mensagem instantânea pela internet são suficientes para permitir a ocultação de grandes somas de dinheiro, como as que parecem ter sido pagas em propinas no caso sob investigação.
    Nesse contexto, a prisão preventiva dos investigados supracitados, tal como requerida na representação inicial, é medida que se impõe, seja para garantir a ordem pública, bem como por conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal”. (eDOC 8, p. 64-73)
    Do excerto, verifico que os fundamentos usados pelo magistrado de origem, ao decretar a prisão preventiva em desfavor do paciente (Autos 0004648-24.2018.4.02.5101), não se revelam idôneos para manter a segregação cautelar, visto que a referida prisão preventiva não atende aos requisitos do artigo 312 do CPP, especialmente no que diz respeito à indicação de elementos concretos, os quais, no momento da decretação, fossem imediatamente incidentes a ponto de ensejar o decreto cautelar.
    Muito embora graves, os crimes apurados na Operação Lava Jato e nas subsequentes operações foram praticados sem violência ou grave ameaça. A atuação dos órgãos de segurança pública sobre os alegados grupos criminosos é um fator a ser considerado em desfavor da necessidade da manutenção da medida cautelar mais gravosa.
    Ainda, esses fatos são consideravelmente distantes no tempo da decretação da prisão. O próprio MPF não imputa ao paciente nenhum ato de lavagem posterior ao ano de 2016.
    Ademais, verifica-se que o paciente foi exonerado da Secretaria de Obras do Município do Rio Janeiro e está afastado de suas funções, não havendo, a princípio, possibilidade de reiteração delitiva. 
    Ainda, da leitura do decreto, verifico que o risco à aplicação da lei penal consistiria não em razões concretas para crer em evasão do imputado, mas na necessidade de assegurar a recuperação dos ativos supostamente desviados. Nesse ponto, não vejo como adequada a prisão preventiva a tal finalidade, na medida em que recursos ocultos podem ser movimentados sem a necessidade da presença física do perpetrador, o que pode ser evitado por outros meios. 
    Dessa forma, o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão.
    No ponto, destaco